Tribunal: STF
Processo: Rcl 91976
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Agravo do art. 1.042 do CPC. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário com base em precedente da repercussão geral - tema 660. Inadmissibilidade do agravo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Santo Donizeti de Paula, contra decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0105156-80.2025.8.26.9061, na qual se alega que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do tema 660 da repercussão geral, porquanto aplicado erroneamente.

    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, a não configuração de usurpação da competência do STF bem como a impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional por alegada usurpação da competência do STF.

    III. Razões de decidir

    5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria em consonância com o decidido no tema 660 da sistemática da repercussão geral.

    6. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

    7. Tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não se verificou nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 

    8. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 

    9. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.